Tribunal: STF
Processo: RHC 263880
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/3/2021. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”(eDOC 75, p.1)



    O recorrente narra (eDOC 85) que foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo-lhe sido imposta a pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 mês e 5 dias de detenção e dias-multa (p. 2).



    A defesa impetrou habeas corpus, sustentando a existência de flagrante ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial, as quais se basearam apenas na fuga do recorrente e no fato de que sua residência se localizava em área conhecida pela prática do tráfico de drogas (p. 2).



    Acrescenta que,”O STJ manteve posicionamento inflexível ao afirmar que: (i) o habeas corpus não pode substituir revisão criminal após trânsito em julgado; (ii) a fuga para interior de residência em área de tráfico legitima automaticamente a invasão domiciliar; (iii) inexiste flagrante ilegalidade na conduta policial.”(p.3)



    Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e da ausência de elementos concretos de flagrância ,concedendo a ordem de habeas corpus.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 109)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 451-454): 



    [...] vê-se do documento de fl. 446, que o trânsito em julgado da condenação ocorreu para a defesa em 25/3/2021, ou seja, há mais de quatro anos, não servindo o habeas corpus, segundo a jurisprudência desta egrégia Corte, como substituto de ação própria, no caso, revisão criminal. A propósito:



     [...] 



    Ademais, como bem observado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 436- 437):



     [...] Vê-se que a atuação policial foi desencadeada em razão de patrulhamento de rotina em local conhecido por tráfico de drogas, ocasião em que, ao avistar a guarnição, o paciente empreendeu fuga para o interior do imóvel e teria tentado fugir pela porta dos fundos, fato que ensejou fundada suspeita dos policiais, indicativo de que portava droga ou objeto ilícito.



    Dada tal circunstância, a equipe policial perseguiu o indivíduo, havendo em seguida a revista pessoal, mediante a qual foram encontrados 40 microtubos com cocaína e R$ 106,00 em notas diversas. Na sequência, dentro do imóvel, encontraram mais 41 porções de cocaína e munição. 



    Não obstante a mera suspeita ou tirocínio do policial não bastem para legitimar a invasão da intimidade alheia, essa Corte Superior, em decisão recente, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais militares, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial, consoante o seguinte julgado: 



    [...] 



    Do exposto, em face das circunstâncias fáticas consideradas no acórdão - fuga do paciente ao avistar a guarnição durante patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico, tendo sido, então, perseguido e vindo o mesmo a ser abordado ao tentar fugir pelos fundos -, são legítimas tanto a busca pessoal como as provas decorrentes da abordagem. Temos, por isso, que a conduta policial não foi arbitrária, mas legal, já que decorreu da coleta progressiva de indícios de prática delitiva. Não havia, pois, suspeitas vagas, mas concretas – prática de tráfico de drogas –, dado o risco concreto de fuga. Existia, portanto, justa causa para a legítima ação policial.[...]



    Como visto, o trânsito em julgado da condenação ocorreu para a defesa em 25/3/2021, ou seja, há mais de quatro anos, inviabilizando, assim, os exames das controvérsias aqui trazidas, isso porque, segundo a jurisprudência desta egrégia Corte, não serve o habeas corpus como substituto de ação própria, no caso, revisão criminal.



    Por fim, conforme externado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fls. 422-444), "[a] fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado" (RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).”(eDOC 75,p.3-6)



    Colho, ainda, os seguintes trechos da apelação julgada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apurou-se que na data do fato os policiais militares Veiga e Santos efetuavam patrulhamento de rotina quando, no endereço mencionado, local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o denunciando sentado defronte ao imóvel; todavia, ao perceber a presença da viatura, Henrique entrou na residência e tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi alcançado e detido. 



    Em revista pessoal os milicianos encontraram em seu poder 40 micro tubos plásticos contendo “cocaína” e R$106,00 em notas diversas.



     Indagado sobre a existência de mais drogas, o denunciando informou que nos fundos do imóvel havia mais enterradas. No local apontado os milicianos encontraram mais 41 porções da mesma droga, idênticas àquelas apreendidos anteriormente, bem como uma munição “CBC” de calibre .38”.



    A materialidade delitiva comprovou-se pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico toxicológico, laudo pericial da munição, bem como pelas demais provas dos autos.



    Os policiais militares, a seu turno, esclareceram as circunstâncias da prisão do acusado, dizendo que abordaram o réu durante um patrulhamento de rotina. Ao avistar a aproximação dos depoentes, o acusado tentou fugir para os fundos de uma residência, mas acabou sendo detido. Em seu poder foram localizados quarenta microtubos de cocaína, além de R$ 106,00. O réu ainda informou aos depoentes o local de acondicionamento de mais 41 porções da mesma droga e a munição.



    Como se vê, diante deste panorama probatório, especialmente a confissão do apelante, os depoimentos dos policiais e da prova da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e da munição, a condenação era mesmo de rigor.”(eDOC 25,p.3-5)



    Consta dos autos que os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrente em frente ao endereço mencionado na denúncia, conhecido como “a biqueira” de Araçatuba. Ao perceber a presença dos agentes, o recorrente tentou fugir, sendo rapidamente alcançado.



    Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse 40 tubos de cocaína e aproximadamente R$ 106,00 em dinheiro (eDOC 19, p. 2-3).



    Acrescento que o próprio acusado informou aos policiais que havia mais entorpecentes enterrados nos fundos do imóvel, local onde foram localizados outros 41 tubos de cocaína e uma arma de fogo calibre 38 (eDOC 18, p. 35). Trata-se, portanto, de atitude suspeita que justifica a busca pessoal e domiciliar, não havendo nulidade a ser reconhecida.



    Assim, dadas as fundadas razões elencadas, não há se falar em invasão de domicílio. Nesse sentido, observe o recente julgado desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Inviolabilidade de domicílio. 4. Elementos objetivos que comprovam, inequivocamente, a ocorrência de flagrante delito: odor e visualização da droga. 5. Constatação do flagrante do lado de fora da residência. Possibilidade de ingresso. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 241.827 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que se harmoniza facilmente com o caso em apreço. Transcrevo a ementa de tal acórdão, para melhor elucidação:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente